Tribunal: TJDFT
Processo: 0706049-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA. COOPERATIVA. RELAÇÃO DE CONSUMO. "Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese em que a atividade da cooperativa se equipara àquelas típicas das instituições financeiras, são aplicáveis as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor da Súmula 297/STJ." (AgInt no AREsp 1361406/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe 11/04/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1302248/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 01/07/2019, DJe 05/08/2019). Não obstante, mesmo sendo aplicadas as normas consumeristas à relação estabelecida entre as partes, a nulidade da cláusula de eleição do foro somente deve ser declarada quando esta for abusiva, ou seja, quando dificultar ou inviabilizar à parte aderente a apresentação de sua defesa. Não restando clara a abusividade da cláusula, é certo que a competência territorial (domicílio do consumidor) poderá ser derrogada pela vontade das partes, ainda que se trate de contrato de adesão.